Tribunal: TJMT
Processo: 1004818-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ARSENIO SCHNEIDER
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1004818-63.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ARSENIO SCHNEIDER contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Execução Fiscal no 0002047-82.2018.811.0082, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante e determinou o prosseguimento do feito executivo.
Aduz que embora os atos administrativos gozem de presunção de veracidade e legitimidade, eles não podem ser tidos como sendo verdade absoluta.
Sustenta que foi lavrado contra o Agravante o auto de infração n.o 109482, que deu origem ao Processo Administrativo n.o 571904/2007, em razão de suposto desmatamento de 19,091 has e mais 1.136 has, fatos esses ocorridos em 29/10/2007, na Fazenda Dois Americanos, situada no Município de Querência-MT.
Argumenta que ao ser cientificado, apresentou defesa administrativa, onde arguiu a existência de vício na autuação relativa à ilegitimidade passiva, uma vez que o CPF informado pela autoridade impetrada não era do Agravante, mas da pessoa de EUGENE DOUGLAS FERREL.
Assegura que a defesa administrativa apresentada no Processo Administrativo n.o 571904/2007 foi acolhida, sendo o auto de infração n.o 109482 anulado, e determinado que fosse lavrado outro auto de infração com os dados corretos do Agravante.
Assevera que em ato subsequente, a autoridade ambiental lavrou contra o Recorrente o auto de infração n.o 127615, com data de 18/11/2010, que deu ensejo ao Processo Administrativo n.o 859488/2010, referente ao mesmo fato narrado no procedimento anterior.
Argui que o segundo auto de infração/procedimento administrativo também deve ser anulado em razão da existência dos seguintes vícios: 01) Nulidade da Notificação que se deu por edital, sem o esgotamento prévio de outras modalidades de notificação pessoal, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; 02) ausência de “endereço do empreendimento, sem um croqui sequer, sem identificação de latitude e longitude, sem coordenadas, sem assinatura do suposto infrator, sem chancela de testemunhas” (Id. 80723954 - Pág. 12); 03) Ilegitimidade passiva, ao argumento que o autuado não é proprietário e nem possuidor de nenhuma área de terra em Querência e não foi o responsável pelo desmatamento descrito pela autoridade impetrada.
Pontua que da análise das imagens de satélite e matrícula do imóvel, é possível constatar que o local onde teria ocorrido o suposto desmatamento, pertence efetivamente ao Sr. EUGENE DOUGLAS FERREL, possuidor do CPF informado no auto de infração n.o 109482 (Processo Administrativo n.o 571904/2007) e não ao recorrente, indicando que o equivoco na primeira autuação era em relação ao nome do degradador ambiental e não com relação ao CPF.
Verbera que o endereço informado na autuação (Avenida Perimetral, 333, Goiânia) também não pertence e nunca pertenceu ao Agravante.
Expõe que por esses motivos, a autuação, o procedimento administrativo e a CDA executada devem ser declarados nulos de pleno direito.
Afirma que a administração pública não observou os prazos legais para dar andamentos e concluir o procedimento extrajudicial, configurando dessa forma a prescrição intercorrente administrativa.
Diz que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela suspensão da decisão objurgada, bem como da execução fiscal. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso no sentido de acolher a exceção de pré-executividade, para reconhecer a nulidade no procedimento extrajudicial, bem como para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa ou executiva e, consequentemente, declarar a nulidade da CDA 201710197, com a consequente extinção da execução fiscal.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
Argumenta a Recorrente que não houve notificação válida no procedimento extrajudicial, o que ensejaria na nulidade no processo administrativo que cominou na aplicação da multa inscrita na CDA 201710197, objeto da Execução Fiscal no 0002047-82.2018.811.0082.
Sobre o assunto, sabe-se que quando é lavrado um auto de infração de natureza ambiental, a primeira via desse documento deve ser entregue ao autuado para, querendo, apresentar defesa administrativa, devendo ser observadas as formalidades estabelecidas no art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n.o 38/1995), como cito:
“Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.
§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)
I - pessoalmente;
II - por seu representante legal;
III - por carta registrada com aviso de recebimento;
IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. [...]”.
Já o artigo 38, II, da Lei Estadual no 7692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Mato Grosso, estabelece que é considerada válida a intimação encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo interessado perante a administração pública, como transcrevo:
“Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:
[...]
II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado; [...]”
In casu, constata-se dos autos que ao ser lavrado o auto de infração de natureza ambiental n.o 127615 (Processo Administrativo n.o 859488/2010), a primeira via desse documento, que deveria ser entregue pessoalmente ao autuado para apresentação de defesa administrativa, foi encaminhado por meio de carta registrada para o endereço “Avenida Perimetral, 333, Setor Campinas, Goiânia-GO” (80723968 - Pág. 31), a qual foi devolvida com a informação “desconhecido” (Id. 80723968 - Pág. 33).
Ocorre que, embora o Agravante alegue que esse endereço não é o dele e que não foi informado por ele perante a administração pública, se mostraria necessária a dilação probatória para demonstrar a veracidade dessas alegações.
Outrossim, diante da devolução do AR, a administração realizou a notificação do autuado por meio de edital publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o que por ora, não é possível visualizar a ilegalidade dessa forma de notificação.
Argui também o autuado que não é proprietário e nem possuidor da área degradada e/ou que foi o responsável pelo desmatamento descrito pela autoridade impetrada, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizado pelo dano.
Sobre o assunto, insta consignar que o art. 225, §3o da Constituição Federal estabelece que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, ou seja, independe de culpa do poluidor, como cito:
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
[...]
§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.
Da mesma forma, o Legislador, por meio do artigo 14, § 1o da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e art. 2o, § 2o da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal) estabeleceu que quando ficar constatado o dano ambiental, o possuidor ou proprietário do imóvel deve responder civil e administrativamente independentemente da culpa, transcrevo:
“Art. 14 da Lei 6.938/81 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
[...]
§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.
“Art. 2o da Lei no 12.651/2012 - As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.
[...]
§ 2o As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”.
Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento por meio da Súmula 623 que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, ou seja, pode ser cobrada do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor, como transcrevo:
“Súmula 623: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".
Pelas provas colacionadas aos autos, não é possível afirmar, por ora, que o Recorrente nunca foi possuidor da área degradada e/ou que não participou da degradação ambiental, sem a realização de dilação probatória.
Ocorre, todavia, que a dilação probatória não é compatível com a via judicia eleita pelo executado (exceção de pré-executividade), conforme se verifica da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, como transcrevo:
“Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito em relação a esses fundamentos.
Argui também o que a administração pública não observou os prazos legais para dar andamentos e concluir o procedimento extrajudicial, configurando dessa forma a prescrição intercorrente administrativa.
Preambularmente, cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado no ano de 2010, ou seja, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, esta legislação deve ser aplicada ao presente caso, tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual e o processo administrativo foi concluído somente no ano de 2016.
Neste sentido já se manifestou esta e. Corte de Justiça, in verbis:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual. [...]”. (TJMT - N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).
Sobre o assunto, sabe-se que o Decreto Estadual no 1.986/2013 estabelece que prescreve em 5 (cinco) anos o procedimento da administração que objetiva apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, com termo a quo a partir da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.
Essa legislação prevê, também, que incide a prescrição intercorrente no processo administrativo que ficar paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento, como cito:
“Art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.
§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.
§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
Art. 20. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual”.
De acordo com a citada legislação, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.
Ad argumentandum, a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere a “ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente” e o “procedimento de apuração do Auto de Infração”.
Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “apurar a prática de infrações contra o meio ambiente” e para cessar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.
Por outro lado, reza o parágrafo 2o, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.
No caso dos autos, verifica-se do Processo Administrativo n.o 859488/2010 que entre a citação por edital que se deu em 01/03/2011 e o julgamento do extrajudicial que ocorreu em 12/05/2015, transcorreu mais de 3 (três) anos, sem que fosse dado qualquer andamento no feito.
Cabe ressaltar, a jurisprudência já se manifestou no sentido de que não é qualquer despacho que tem o poder de interromper o prazo prescricional administrativo, mais, somente aquele que impulsionar o procedimento, não servindo para fins de interrupção os despachos que não surtam tal efeito.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. IBAMA. AUSÊNCIA DESPACHO OU JULGAMENTO POR MAIS DE TRÊSANOS. PRESCRIÇÃO. LEI N. 9.873/99, ART. 1o, § 1o. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. Tendo sido autuado por infração à legislação específica em 04/06/2002, a sentença, contra a qual se volta o IBAMA, destacou que "da data da apresentação da impugnação pelo Impetrante - 20/06/2002 (fl. 36/45) à data do despacho proferido (fl. 55) - 17/08/2005, decorreram-se mais de 03 anos". O legislador, ao enunciar que "incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho", prestigia o princípio da razoável duração do processo (CF/88, art. 5o, LXXVIII). Por "despacho" ou "julgamento", há de se reputar o ato oficial que implique verdadeiro impulsionamento do processo a fim de se chegar a uma solução (decisão) final. Não faz suas vezes simples certidão ou movimentação física dentro da repartição administrativa. Não tendo havido despacho ou decisão em três anos, de rigor reconhecer-se prescrita a pretensão punitiva da Administração, conforme disposto pelo art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99. Apelação e remessa oficial desprovidas”. (TRF1a, AC 0025514-21.2009.4.01.3800/MG, rel. convocado juiz federal Evaldo de Oliveira Fernandes Filho, Quinta Turma, e-DJF1 de 20/4/2016).
Com efeito, diante das evidencias de que o procedimento administrativo ficou mais de três anos sem que fosse proferido despacho que de fato impulsionasse o procedimento extrajudicial, os indícios se pairam no sentido de que ocorreu a prescrição intercorrente extrajudicial, motivo pelo qual visualizo a presença do requisito da probabilidade do direito alegado na inicial.
Da mesma forma, observa-se que se a decisão objurgada e o processo executivo não forem suspensos, o seus efeitos poderão causar danos graves, de difícil ou impossível reparação ao Agravante, que poderá sofrer constrição em seus bens.
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se a decisão agravada, bem como a execução fiscal, até o julgamento de mérito do presente agravo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator